Tribunal: TJBA
Processo: 8017377-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017377-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOILCE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL RASEC ROCHA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE

URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA

ALIMENTAR. ASTREINTES. PERIODICIDADE

DIÁRIA. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE

TRATO SUCESSIVO MENSAL. ALTERAÇÃO

PARA MULTA POR EVENTO. PROVIMENTO

PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00. O agravante alega regularidade da contratação e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: a) o preenchimento dos requisitos para a suspensão dos descontos; e b) a adequação da periodicidade diária da multa cominatória para obrigação de trato sucessivo mensal.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da suspensão dos descontos é medida impositiva ante a natureza alimentar da verba e o risco de dano irreparável à subsistência do consumidor.

4. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC), evitando o enriquecimento sem causa.

5. Sendo o desconto mensal, a incidência diária da multa é inadequada, devendo ser alterada para incidência por evento de descumprimento, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa de diária para por evento, mantendo-se a ordem de suspensão das cobranças.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presente o perigo de dano à subsistência do consumidor. 2. A periodicidade da multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação, impondo-se a fixação por evento em obrigações de trato sucessivo mensal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo

de Instrumento nº 8017377-22.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S.A.
, e, como agravada,
JOILCE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira

Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça